Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante sustenta ser cabível a suspensão da execução em razão de decisão proferida em ação revisional por ele movida — “processo no 5385345-19.2022, que tramita perante o TJGO” — na qual se discute a legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, que não teriam observado “o limite legal de 30% (trinta por cento) para a soma das consignações, conforme previsto no Decreto 28.195/2007”. 1.1. No entanto, como destacado pelo próprio agravante, tal tema não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.2. Eventual descumprimento de decisão judicial deve ser noticiado nos próprios autos em que foi exarada para que o órgão julgador adote as providências.
2. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos, consignada a não garantia do juízo, conclusão que, nesta sede, não pode ser desconstituída.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.